Tribunal: STF
Processo: HC 270330
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.085.441/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “afastar o não conhecimento da revisão criminal por fundamento processual inidôneo, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que promova o regular processamento, conhecimento e julgamento do mérito da ação revisional”. Subsidiariamente, “reconhecer a nulidade dos acórdãos proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se nova apreciação da insurgência defensiva, com efetivo enfrentamento: da impugnação específica deduzida pela defesa; da tese de inaplicabilidade da Súmula 7/STJ; e da necessidade de enfrentamento jurisdicional efetivo da controvérsia revisional”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da Súmula n. 7/STJ e da ausência de prequestionamento. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referidos fundamentos. 
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013). 
Igualmente, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido ao TJSP e, assim, determinar o rejulgamento da causa — Revisão Criminal (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista da defesa.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente